Tribunal: TJPA
Processo: 0809685-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809685-08.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVINO BATISTA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO SUS. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará, contra a sentença que condenou os entes a fornecer tratamento médico em favor de Alvino Batista de Souza, diagnosticado com doenças graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve a perda do objeto ou do interesse de agir; (ii) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público; (iii) a necessidade de direcionamento de obrigação de repartição de competência e (iv) o direito de ressarcimento pelos gastos realizados no tratamento em favor do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

4. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ.

5. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

6. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

7. Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Embora este normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

a. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

b. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde no SUS é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões sobre repartição de competências.

c. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

d. Se a Ação Civil Pública é proposta por órgão estatal, descabem honorários advocatícios e consectários, exceto quando comprovada má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação civil pública de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos interesses Alvino Batista de Souza, contra o ente municipal e Estado do Pará.

O paciente fora diagnosticado com hipertensão, diabetes e Alzheimer e se encontrava internado com quadro de pneumonia infecciosa há época do ajuizamento da ação. Em sede de sentença (
ID 25648132, 25648140 e 25648152
), julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao fornecimento integral do tratamento médico-hospitalar necessário ao paciente, incluindo medicamentos, insumos e eventual encaminhamento à rede privada, às custas do Poder Público. Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em favor do Ministério Público.

Em apelação (
ID 25648158
), o Município de Parauapebas sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que o paciente fora transferido por meio de convênio com o IASEP, tendo sido cancelado o pedido de vaga no SUS, de modo que deveria ter sido extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ademais, que a sentença teria incorrido em contradição, pois, enquanto a liminar distribuiu obrigações entre Município e Estado, o decisum final direcionou o cumprimento apenas ao Município, em afronta ao Tema 793 do STF. Por fim, que foi indevida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por ausência de pedido expresso na inicial e por vedação do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Também em apelação (
ID 25648154
), o Estado do Pará sustenta que arcou com todo o tratamento do paciente, possuindo o direito de ser ressarcido pelo município, que possui gestão plena em Saúde.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID 25648159 e ID 25648167
) sustentando que o cumprimento da decisão liminar não exclui a obrigação dos requeridos em prestar assistência integral à saúde do paciente, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, requer a reforma da sentença para isentar os entes do pagamento. Por fim, sustenta a existência de responsabilidade solidária dos entes, não havendo que se falar em ressarcimento, considerando que o ente estadual é responsável pelo financiamento de fornecimento de medicação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Município (
ID 25648163
), sustentando pela improcedência do recurso, aduzindo que teria demonstrado que a responsabilidade pelo tratamento seria do município.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público ratifica as razões recursais presentes nas contrarrazões do
parquet
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Município de Parauapebas alegou, preliminarmente, a perda do objeto da ação e interesse de agir, visto que teria sido cumprida a tutela provisória, já confirmada em sentença.

Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto ou ausência de interesse de agir.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à responsabilidade dos entes nas ações que buscam assegurar o direito à saúde, bem como, em relação a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde. Apesar do Estado alegar que está arcando com os ônus da apelada, não pode se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o Município na via administrativa sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de condenação em verba honorária, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Vejamos como o tema é abordado por nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção.
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria
. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual. Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (Grifo)

Assim, acolho a tese do apelante, com base nestes fundamentos, para
reformar a sentença
e excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbências, no importe de 10% sobre o valor da causa, em favor do Ministério Público do Estado do Pará.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação
, somente reformando a sentença quanto à condenação dos honorários, mantendo os demais pontos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026